Tribunal: TJBA
Processo: 8076932-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076932-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: LEOPOLDINA CANCELA COSTA

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO. DECISÃO QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE ACORDO PELAS EMPRESAS POLUIDORAS. QUESTÃO PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL REJEITADA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S.A. contra decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição da pretensão deduzida em ação indenizatória decorrente do rompimento da Barragem de Fundão, ocorrido em 2015.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se está prescrita a pretensão indenizatória por danos morais individuais, decorrentes de desastre ambiental, ajuizada por pessoa considerada consumidora por equiparação, conforme o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, e se o Termo de Compromisso firmado pelas rés interrompeu a contagem do prazo prescricional.

Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável à hipótese é o quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, diante da equiparação da autora à figura do consumidor.

4. A interrupção do prazo prescricional é reconhecida a partir da celebração de Termo de Compromisso firmado pelas rés com o Ministério Público, nos moldes do art. 202, inc. VI, do CC, reiniciando-se a contagem a partir de 26/09/2018.

5. A ação foi ajuizada em 2021, portanto dentro do prazo quinquenal, não havendo que se falar em prescrição.

6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais.

Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às ações individuais de indenização por danos decorrentes de desastres ambientais, ajuizadas por vítimas equiparadas a consumidores. 2. A celebração de Termo de Compromisso que reconhece direitos dos atingidos configura causa de interrupção da prescrição nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, VI, e 206, § 3º, V; CDC, arts. 17 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2138785/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgInt no REsp 2047558/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29.05.2023; TJMG, AI 1.0000.23.155500-4/001, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, j. 25.09.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.227572-5/001, Rel. Desa. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 21.06.2024; TJES, AI 5011154-28.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento n.º 8076932-38.2024.8.05.0000 tendo como agravante
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
e como agravado

LEOPOLDINA CANCELA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22